Tribunal: TJES
Processo: 0005900-25.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005900-25.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI SANTA CLARA ALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DA TAXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em ação monitória, rejeitou embargos monitórios e constituiu o título executivo. O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (12,95% ao mês), por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; e (ii) estabelecer se o reconhecimento dessa abusividade descaracteriza a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de juros remuneratórios é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso, a taxa contratual de 12,95% ao mês supera significativamente a taxa média de mercado de 5,32% ao mês vigente na época da contratação, caracterizando abusividade.

A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJES, Apelação nº 011150054218, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider), Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI SANTA CLARA ALVES
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, na
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente o pedido formulado, rejeitando os
embargos monitórios
opostos pelo apelante e constituindo o título executivo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, que estipulou 12,95% ao mês e 331,29% ao ano. Argumenta que tais percentuais representam mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período, que seria de 6,79% ao mês e 158,17% ao ano. Por fim, a Defensoria Pública, representando o apelante, requer a readequação da taxa de juros à média de mercado e a consequente descaracterização da mora.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que não há provas da abusividade e de que a decisão observou o entendimento do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005900-25.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI SANTA CLARA ALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI SANTA CLARA ALVES
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, na
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente o pedido formulado, rejeitando os
embargos monitórios
opostos pelo apelante e constituindo o título executivo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, que estipulou 12,95% ao mês e 331,29% ao ano. Argumenta que tais percentuais representam mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período, que seria de 6,79% ao mês e 158,17% ao ano. Por fim, a Defensoria Pública, representando o apelante, requer a readequação da taxa de juros à média de mercado e a consequente descaracterização da mora.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que não há provas da abusividade e de que a decisão observou o entendimento do STJ.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na análise da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada no Termo de Adesão pactuado entre as partes.

Cumpre registrar que
“
permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano”

(TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018).

A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, sendo o principal parâmetro para tal aferição a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie.

No caso dos autos, o contrato de financiamento previu a incidência de juros remuneratórios altíssimos, no patamar de 12,95% ao mês e 331,29% ao ano.

Por outro lado, o apelante alega em suas razões recursais que a taxa média do mercado para operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação (novembro de 2013), seria de 6,79% ao mês.

Contudo, ao consultar o levantamento oficial disponibilizado pelo Banco Central do Brasil para a referida modalidade (“Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”), constata-se que a taxa média efetiva para o mês de novembro de 2013 era, na realidade, de 5,32% ao mês. Veja-se:

Com efeito, diante da taxa exigida pela instituição financeira no contrato, correspondente a 12,95% ao mês, constata-se com clareza que o percentual cobrado representa mais que o dobro da verdadeira média praticada pelo mercado brasileiro na mesma época.

Por conseguinte, resta inegavelmente configurada a onerosidade excessiva e a abusividade contratual, impondo-se a intervenção do Judiciário para readequar a taxa de juros ao patamar médio do Bacen vigente na data da celebração do negócio, qual seja, 5,32% ao mês.

Ademais, reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios), a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que tal fato descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento sedimentado no REsp 1.061.530/RS.

Sendo assim, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para acolher parcialmente os embargos monitórios, afastando-se a cobrança de juros moratórios e multas enquanto não houver a devida adequação do saldo devedor aos parâmetros legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à monitória.

Determino, como consequência, a readequação da taxa de juros remuneratórios para a efetiva taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (5,32% ao mês), bem como declaro a descaracterização da mora, afastando os encargos moratórios, devendo o valor final e correto da dívida ser apurado em regular fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devendo o montante ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) para a apelada.

Em relação ao apelante, determino a suspensão da exigibilidade do pagamento de sua cota-parte nas custas e honorários, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)